Tribunal: STF
Processo: ARE 1391061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário - Apelação - Mandado de Segurança - Município de Santa Bárbara D'Oeste - ISS - Escritórios de Contabilistas - Sentença que concedeu a ordem para anular tributos relativos aos exercícios de 2004 a 2014 ao fundamento de concessão de remissão prevista em legislação municipal - Pretensão à reforma - Cabimento - A opção pelo Simples Nacional, via de regra, afasta o regime de recolhimento do ISS previsto no art. 9º, §§1º e 3º, do DL 406/68, comumente chamado de “ISS Fixo”, que se trata de uma segunda base de cálculo do imposto - O art. 18, § 22-A a § 22-C da LC 123/2006, no entanto, prevê uma exceção a sociedades de contadores, às quais é permitida a adoção de um “regime híbrido”, exigindo-se, como contrapartida, a realização de eventos, prestação de serviços gratuitos e fornecimento de dados ao Comitê Gestor do Simples Nacional - Tal autorização se refere apenas à cumulação dos regimes, mas continua sendo necessário o cumprimento dos requisitos legais pela sociedade pleiteante para o recolhimento do ISS Fixo - Precedente do STJ - Caso em que o Poder Legislativo aprovou a LC 277/2018 “dispensando de pagamento” os créditos constituídos “em desacordo com o art. 18, § 22-A da LC 123/2006” Análise detida desse dispositivo e do CTM mostra que o objetivo é ampliar o regime especial para todos os escritórios de serviços contábeis, mesmo que tenham caráter empresarial ou não prestem o serviço pessoalmente - Lei municipal que efetua interpretação autêntica de regras previstas em legislação de alcance nacional - Evidente inconstitucionalidade, já que a definição da base de cálculo do ISS é de competência privativa de lei complementar nacional, nos termos do art. 146, III, 'a' da CF - Matéria definida pelo STF na ADPF 190 - Desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário - Legislação, ademais, que implicaria benefício fiscal incompatível com o art. 88 do ADCT - Aspectos que não foram objetos de apreciação pelo Órgão Especial na ADI nº 2212454-67.2018.8.26.0000, que não conheceu da impugnação nesse ponto por ausência de fundamentação, o que permite sua análise no presente feito - Impetrante que é sociedade de contabilistas e sofre cobrança de ISS, oriundo de autos de infração por não ter apresentado documentação fiscal exigida pela fiscalização municipal e não sob os fundamentos invocados pela impetrante-apelada - Cumprimento dosr equisitos do ISS Fixo que não foi objeto da impetração, e que demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental - Inexistência de anistia - Cobrança mantida - Sentença reformada - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, incisos I, XXII, XXXV, XXXIV, alínea “a”, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 146, incisos I e III, alíneas “a” e “d; 149; 150, incisos I, II e IV; 156, inciso II; 170, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV; e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente